Tribunal: TJES
Processo: 5028706-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028706-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURANDIR DOMICIANO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028706-31.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
JURANDIR DOMICIANO.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SIMONE SOARES LIMA COSTA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. FÉRIAS. AUTOR QUE FAZ JUS AO DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COM ATRIBUIÇÕES DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI COMPLEMENTAR 115/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por JURANDIR DOMICIANO em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega ser professor da rede pública estadual e que apesar de ter direito a gozar férias anuais de 45 dias, recebe apenas o terço constitucional incidente sobre 30 dias. Diante disso, objetiva com a presente ação, a condenação do requerido no pagamento das diferenças do valor pago nos últimos cinco anos.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 7188105, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando possuir vínculo ativo como professor efetivo e, ao discorrer sobre o terço de férias, a Lei Complementar Estadual nº 46/1994, enumera que seu pagamento é um direito do servidor público estadual. Assim pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca de possível direito da parte recorrente de perceber o terço constitucional de férias sobre 45 dias, e não apenas sobre 30 dias.

Como se sabe, nos termos do art. 7º, XVII c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal (CF), os servidores públicos gozam do direito constitucional a férias remuneradas, com acréscimo de, no mínimo, um terço do salário,
in verbis
:

Art. 7º.
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n° 115/98 regulamenta da seguinte forma:

Art. 48.
Os professores,
quando em exercício das atribuições de regência de classe
nas unidades escolares
gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos
.
[grifei]

Art. 49.
Os demais profissionais da educação em exercício nas escolas
ou nas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação
terão direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano
, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição. [grifei]

Outrossim, o Tribunal do Pleno do E. STF, no julgamento do RE 1400787, com Repercussão Geral reconhecida, estabeleceu que
“o direito à percepção do terço constitucional de férias deve ser calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais” (Tema 1241):

Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023).

Como se observa, a legislação de regência é expressa e inequívoca no sentido de que somente o professor em exercício das atribuições de regência de classe terá direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

No caso, incontroverso que a parte recorrente é servidor efetiva e atua em regência de classe (ID 7188100).

Ademais, malgrado o entendimento firmado no RE 1328027/ES, de Relatoria do Ministro Dias Tófoli, pelo Col. Supremo Tribunal Federal, de que o período de férias do professor em regência de classe ser de 30 (trinta) dias e os 15 (quinze) dias restantes não ser considerado férias, pois o professor encontra-se à disposição da escola, o referido julgamento é referente aos professores da rede municipal de São Mateus, que são regidos por estatuto próprio, o que difere do caso em apreço, visto ser o recorrido professor da rede estadual, regido pela Lei Complementar n.º 115/98.

Desta maneira, medida que se impõe é a procedência dos pedidos iniciais, visto que é de disposição enunciada com explicitude e clareza, que o período de férias da recorrente, conquanto professor lotado em unidade escolar estadual, é de 45 (quarenta e cinco) dias, devendo, assim, ser a base de cálculo do adicional de férias.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e
RECONHECER o
direito da requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado,
CONDENANDO
o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas
, respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação
, acrescidas de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)